Tribunal: STF
Processo: HC 209740
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 673.265/SP, assim ementado (eDOC 7):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. REGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente o fundamento da decisão agravada.



    2. Agravo regimental não conhecido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) ao paciente foi aplicada falta grave decorrente de movimento coletivo de subversão à ordem e à disciplina no interior da Penitenciária de Nestor Canoa/SP; b) a medida foi imposta a mais 68 (sessenta e oito) detentos, sem qualquer individualização da conduta; c) a falta grave foi homologada e foram aplicadas as sanções de perda dos dias remidos, alteração da data-base para futuros benefícios, regressão definitiva do regime semiaberto para o fechado, sem que tivesse sido realizada audiência de justificação; d) o paciente estava no regime semiaberto há mais de 5 (cinco) anos, havia usufruído de 25 (vinte e cinco) saídas temporárias e já tinha sido submetido a exame criminológico para progressão ao regime aberto; e) a Lei de Execução Penal estabelece vedação a sanções coletivas.



    À vista do exposto, requer, em liminar, a suspensão dos efeitos da homologação da falta grave. No mérito, a absolvição do paciente quanto à falta grave, visto que sua sanção se deu de forma coletiva, ou a anulação da homologação da falta grave com regressão definitiva de regime, ante a ausência de audiência de justificação.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    2.1. Depreende-se dos autos que o Juízo de primeiro grau, ao analisar pedido de progressão de regime formulado pelo ora paciente, homologou falta grave aplicada pelo Conselho Disciplinar, aplicando seus efeitos no cumprimento da pena, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 9):



    “O conselho disciplinar concluiu pela aplicação das sanções administrativas ante a prática de falta grave prevista nos artigos 50, inciso II, c.c. artigo 49, parágrafo único, e artigo 52 todos da Lei de Execução Penal. Essa decisão não carece reparos.



    O autuado foi ouvido com a assistência do Defensor (p. 263), foram inquiridas testemunhas, cujos depoimentos são firmes e coerentes no sentido de atribuir ao sentenciado a participação na conduta classificada como falta grave. A justificativa do sentenciado não pode ser acolhida para afastar sua responsabilização por não haver nos autos qualquer indício de nulidade que possa infirmar o conjunto probatório produzido no procedimento administrativo. Provada a autoria da falta disciplinar grave, a incidência dos consectários legais é medida que se impõe.



    Passo à análise dos demais efeitos que afetam o cumprimento da pena.



    A prática de falta grave importa interrupção do lapso temporal para progressão de regime, conforme Súmula 534 do STJ: “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.



    Quanto aos demais benefícios, de rigor a aplicação das Súmulas 441 “A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional” e 535 “A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto”.



    Ante o exposto, caracterizada a prática de falta grave nos termos do artigo 50, inciso II, c.c. artigo 49, parágrafo único, e artigo 52 todos da Lei de Execução Penal, passo a considerar os demais efeitos da infração disciplinar que afetam o cumprimento da pena.



    I - Atento às disposições do artigo 57 da LEP, decreto a revogação de 1/6 (um sexto) do tempo remido anteriormente à data da falta grave, com fundamento no artigo 127 da Lei de Execução Penal (com redação da Lei Nº 12.433/11).



    II Determino a regressão ao regime fechado e alteração da data-base para fins de progressão de regime prisional, adotando-se como termo inicial a data da falta, nos termos do artigo 112, § 6º da LEP. A interrupção não afetará os lapsos temporais para efeito de livramento condicional e comutação de penas, nos termos das Súmulas n.s 441 e 535, do C. Superior Tribunal de Justiça.



    Em decorrência da falta disciplinar praticada, a qual interfere diretamente nos requisitos subjetivos exigíveis a progressão de regime e ao livramento condicional, conforme os termos do artigo 83, III, "b" do Código Penal, o pedido de Livramento Condicional, por ora, não comporta deferimento. Ademais o executado ainda não cumpriu o lapso temporal necessário aos benefícios pretendidos.



    Assim, diante o exposto, ante a ausência dos requisitos objetivo e subjetivo, INDEFIRO os pedidos de progressão de regime e livramento condicional formulado pelo sentenciado.” (grifei)



    Em seguida, a defesa interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal de origem negou provimento, nos seguintes termos (eDOC 8, p. 3-10):



    “Improcede a alegação defensiva de ausência de fundamentação, eis que a r. sentença, ainda que concisamente, bem motivou o reconhecimento da falta grave, como se verifica na r. decisão copiada às fls. 17/18.



    Ora, não se confunde falta de fundamentação com motivação sucinta. Aquela enseja a nulidade da r. decisão, esta não.



    […]



    Nesta senda, rejeita-se a preliminar.



    A prova oral evidencia a responsabilidade do sentenciado, corroborando a ocorrência de falta grave.



    Senão vejamos.



    Consta dos autos que, no dia 17/03/2020, por volta das 15h50, o agente de segurança Valdir Fonseca da Silva foi informado pelo Diretor do Centro de Segurança e Disciplina Paulo Sérgio Costa, que presos do regime semiaberto estariam tentando praticar evasão. Deslocou-se até as dependências do anexo do semiaberto e no trajeto contatou que havia sentenciados sobre o telhado e outros tentando pular as janelas. No local, presenciou outros detentos arremessando objetos contra as portas dos alojamentos que haviam disso reparadas no dia anterior em decorrência do movimento coletivo de subversão a ordem e à disciplina que ocasionou graves danos à estrutura das dependências do anexo. Os reclusos aproveitaram-se do fato de a unidade prisional estar com o sistema de segurança fragilizado, em virtude dos eventos ocorridos no dia anterior que resultou na tentativa de evasão em massa. Foi solicitado reforço ao Grupo de Intervenção Rápida GIR 10 (fls. 21/23).



    O Procedimento Interno Disciplinar nº 167/20-PNC/SA concluiu pela caracterização da falta grave prevista no art. 50, inciso II, c.c. o art. 49, parágrafo único, e art. 52, todos da LEP (fls. 342/352).



    Com efeito, a r. decisão judicial concluiu pela prática de falta grave consistente em infringência ao art. 50, inciso II, c.c. artigo 49, parágrafo único, e artigo 52 todos da Lei de Execução Penal, “(...)A justificativa do sentenciado não pode ser acolhida para afastar sua responsabilização por não haver nos autos qualquer indício de nulidade que possa infirmar o conjunto probatório produzido no procedimento administrativo. Provada a autoria da falta disciplinar grave, a incidência dos consectários legais é medida que se impõe.” (fls. 17/18).



    Em que pese a negativa do ora agravante, os depoimentos dos agentes penitenciários não deixam dúvidas de sua responsabilidade.



    Com efeito, o agente de segurança penitenciário, designado Diretor Técnico III, Ricardo José Marconato declarou que “que na data de 16/03/2020, por volta das 17h00min, na condição de diretor deste estabelecimento Penal, juntamente com o servidor Paulo Sérgio Costa, Diretor de Segurança de Disciplina, se deslocou até as dependências do anexo de regime semiaberto desta unidade penal com a finalidade de comunicar aos reclusos do referido local acerca da determinação superior que suspendeu a saída temporária que estava prevista para ocorrer no dia seguinte, ou seja, no dia 17/03/2020, suspendeu essa motivada pela pandemia do coronavírus-2019. Que em razão de tal comunicado, os reclusos promoveram um motim pelas dependências do presídio passando a quebrar janelas, portões e também a atear fogo nos colchões e demais objetos que estavam ao alcance deles no interior dos alojamentos. Que o ocorrido do dia 16/03/20 ocasionou prejuízos consideráveis a estrutura física do prédio e deixou a parte de segurança fragilizada, onde depois de contido o motim, os reclusos tiveram que ser realocados para locais menos atingidos dentro do próprio presídio. Que foi necessário a intervenção de agentes do G.I.R. Grupo de Intervenção Rápida, que após conterem o movimento subversivo continuaram no local fazendo a segurança externa para impedir a ocorrência de fuga. Que no dia seguinte a deflagração do motim, ou seja, no dia 17/03/2020, por volta das 16h00min, o depoente foi informado via telefone pelo Diretor de Segurança e Disciplina, que alguns reclusos do Anexo semiaberto estariam tentando praticar evasão da unidade. Que imediatamente se dirigiu ao referido local, e ainda durante o trajeto pode constatar que havia vários sentenciados sobre o telhado e outros tentando pular as janelas. Que já no local, o depoente presenciou outros reclusos arremessando objetos contra as portas do alojamento que haviam sido reparadas emergencialmente no dia anterior em decorrência do motim. Que claramente os reclusos estavam se aproveitando do fato da unidade prisional estar com o sistema de segurança fragilizado para assim conseguir fugir. Que diante do quadro que se apresentou e os riscos de uma nova tentativa de fuga em massa, à exemplo do que havia ocorrido no dia anterior, o depoente solicitou que houvesse reforços em torno do prédio pelos servidores que integram o G.I.R., no que foi conseguido êxito e nenhuma evasão foi consumada. Que o corpo funcional que prestava serviços na ocasião dos fatos conseguiu identificar os autores...” (fls. 64/66).



    No mesmo sentido o depoimento dos servidores Paulo Sérgio Costa e Valdir Fonseca da Silva (fls. 67/72).



    E nem se alegue que os depoimentos acima transcritos não sejam aptos para comprovar o fato imputado ao reeducando. Vale ressaltar que inexiste razão para se negar crédito às declarações dos agentes de segurança penitenciária, porquanto nenhum motivo teriam para incriminar falsamente pessoa que se diz inocente.



    Destarte, os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária têm presunção relativa de idoneidade, merecendo credibilidade, uma vez que foram prestados de forma segura, precisa e uniforme.



    […]



    De mais a mais, a conduta em questão possui previsão legal na LEP como falta disciplinar de natureza grave, restando inviável acolher pedido de concessão de tratamento mais brando.



    Mantém-se, por isso, o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave efetuado em primeiro grau, consistente em subversão a ordem e desrespeito a funcionário dentro da unidade prisional, cuja prática restou bem delineada nos autos, não havendo que se cogitar a absolvição ou atipicidade da conduta, ou mesmo sua desclassificação.



    Logo, a anotação da falta grave nos assentamentos do reeducando era mesmo medida que se impunha, não havendo que se falar em absolvição.



    Ressalte-se que o Juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RTJSP 115/207).



    Agiu com acerto o d. Magistrado singular ao determinar a recontagem dos lapsos temporais necessários para fins de progressão de regime.



    Uma vez praticada a infração grave, a interrupção do prazo para a progressão é inevitável, consoante pacífico entendimento sedimentado na Súmula nº 534 do STJ: “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.



    Por fim, a fixação da perda dos dias remidos no mínimo legal, na fração de 1/6 está de acordo com a gravidade dos fatos e das circunstâncias em que a infração disciplinar foi praticada, envolvendo subversão à ordem interna da Unidade Prisional e desrespeito a funcionário, causando verdadeira instabilidade no ambiente carcerário.” (grifei)



    No Superior Tribunal de Justiça, o relator do HC 673.265/SP não conheceu da impetração, tendo em vista que a análise dos pleitos defensivos demandaria o reexame de fatos e provas e configuraria supressão de instância. 



    Em sede regimental, o agravo interno também não foi conhecido, desta feita em razão da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Confira-se (eDOC 7):



    “A decisão agravada não conheceu do habeas corpus, porque: (i) para alterar o entendimento do Tribunal de origem – de que o agravante cometeu falta grave –, seria necessário adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus; e (ii) a questão relativa à regressão de regime, sem a oitiva judicial, não foi objeto de apreciação pelo acórdão recorrido, o que impede sua análise pelo STJ, sob pena de indevida supressão de instância.



    A parte agravante não impugnou a fundamentação desenvolvida pelo decisum agravado para o não conhecimento do writ.



    Limitou-se a sustentar a necessidade de reforma da decisão monocrática ou de submissão do presente recurso ao julgamento colegiado para que fosse absolvido da falta grave e reconhecida a nulidade da regressão de regime, desprovida de audiência de justificação.



    A propósito, os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia (AgRg no RHC n. 126.338/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/9/2020).



    Desse modo, impõe-se a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, segundo a qual é inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 446.525/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/5/2018; e AgRg no HC n. 368.635/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 13/8/2018.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.” (grifei)



    2.2. Esse o quadro, constata-se que as alegações versadas na inicial não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. 



    Convém destacar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente